Tribunal: TJDFT
Processo: 0729696-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. COLAÇÃO DE BENS. DOAÇÕES. ADMINISTRAÇÃO DO PATRIMÔNIO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS EM TRAMITAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPRESCINDÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de colação de bens e deferiu o levantamento de valores para pagamento do ITCMD.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia se refere à possibilidade de colação de bens nos autos da Ação de Inventário em curso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A alegação de doações realizadas pela autora da herança aos herdeiros agravados carece de prova pré-constituída nos autos do inventário, sendo necessária dilação probatória.
4. A matéria está sendo discutida em sede de ação de exigir contas, ajuizada no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, abrangendo o mesmo período das supostas doações.
5. A análise parcial das transações comprometeria a justiça da decisão, sendo mais adequada a apuração em ação própria.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1992, 2002.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1756811 da relatoria da Desa. Vera Andrighi na 6a Turma Cível.